Tribunal: TJDFT
Processo: 0711321-98.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONHECIMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSAO. RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Cabimento de embargos de declaração deve ser analisado em duas etapas. Primeiro, deve-se verificar se o pronunciamento judicial é passível de ser impugnado por embargos de declaração; e, segundo, se são alegados vícios que legitimem sua interposição, requisitos definidos no art. 1.022 do CPC (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – volume único. 9a. Ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 1696-1697). 1.1. Os embargantes afirmam omissões no acórdão e trazem argumentos no sentido, o que atende ao disposto no art. 1.022 do CPC. Se tais máculas podem ser definidas no caso, trata-se de ponto a ser analisado no mérito recursal.
2. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o juiz ou tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
3. Nenhuma omissão pode ser reconhecida no acórdão recorrido, analisadas e resolvidas todas as questões postas, definida a insuficiencia do acervo probatório dos autos para comprovar a efetiva intenção paterno-filial do afirmado pai socioafetivo, razão por que reformada a sentença pela qual o pedido de reconhecimento de paternidade socioafetiva pós mortem havia sido reconhecido.
4. Não há qualquer omissão ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
5. Quanto ao pedido de multa formulado pelos embargados (“ao pagamento de multa no importe de 2 (dois) por cento do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.026, § 2o do CPC, visto tratar-se de recurso manifestamente protelatório” (ID78124814, p.6), ainda não se pode definir caráter protelatório do presente recurso, o que, evidentemente, não impede conclusão diversa na hipótese de reiteração da discussão sob os mesmos fundamentos.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.